Tribunal: TJSP
Processo: 0000458-96.2015.8.26.0420
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR – Execução lastreada em cédula rural pignoratícia e hipotecária – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra – Demanda ajuizada após o transcurso do prazo prescricional - Sentença que proclamou a prescrição mantida – Recurso não provido.